Tribunal: TJDFT
Processo: 0722231-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. APENADO QUE NÃO USUFRUIU DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.

1. Escorreita a decisão do juiz da Vara de Execução Penal que negou a progressão para o regime aberto ao apenado que ainda não usufruiu de benefícios externos, ressaltando-se as características psicológicas negativas verificadas no laudo de exame criminológico, assim como a natureza hedionda do delito praticado e as peculiaridades que o circundam.
2. Recurso conhecido e não provido.